Tribunal: TJDFT
Processo: 0718632-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718632-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLOVIS DE TOLEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ CLOVIS DE TOLEDO contra a decisão proferida da liquidação de sentença (processo no 0712302-50.2020.8.07.0001), ajuizada contra o BANCO DO BRASIL. A decisão agravada deferiu o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, com fulcro no art. 130, inciso III do CPC, nos seguintes termos: “Vistos, etc. No presente feito, que versa sobre liquidação individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública onde se discutiu os índices aplicáveis ao reajustamento de débitos representados por cédulas de crédito rural, o Banco do Brasil postula o chamamento ao processo dos codevedores solidários, o Banco Central do Brasil e a União. Observo, com efeito, que tais entes figuraram na ação civil pública e foi reconhecida, de fato, sua solidariedade. É fato que o Exequente pode promover a ação contra qualquer dos devedores solidários (art. 275 do CC). Destarte, também é certo que o Executado pode postular o chamamento ao processo dos demais devedores solidários conforme expressamente estabelece o art. 130, inciso III do CPC. Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I – do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II – dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III – dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Assim, está em seu direito o Banco do Brasil em chamar ao processo os devedores solidários, a União e o Banco Central do Brasil. Note-se que nem sequer se discute se esses entes têm interesse em figurar na lide. Trata-se de direito do codevedor demandado nesses autos. Lado outro, esses entes têm foro especial na Justiça Federal, o que atrai a competência desta justiça especializada. Posto isso, DEFIRO o chamamento ao processo, com fulcro no art. 130, inciso III do CPC, dos devedores solidários, a União e o Banco Central do Brasil. Outrossim, em razão do ingresso no feito dessas partes, que tem foro privilegiado na Justiça Federal, DECLARO incompetência para conhecer do feito e DECLINO da competência para julgar o mesmo para uma das varas cíveis federais do Distrito Federal. Em princípio não cabe agravo de instrumento da decisão que declina da competência. Destarte, alguns Desembargadores têm reconhecido essa possibilidade, especialmente quando há mudança de comarca ou de ramo da Justiça. Assim, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos”. Narra o recurso que, ao contrário do que alega o Banco Agravado inexiste litisconsórcio passivo necessário em relação à União Federal e ao Banco Central do Brasil, em razão da condenação solidária. Afirma que, tratando-se de condenação solidária, a Lei faculta ao credor acionar apenas um ou alguns dos devedores, nos termos do art. 275, do Código Civil. Aduz que, satisfazendo a obrigação por inteiro, poderá o Agravado se valer da faculdade conferida pelo art. 283, do CC e pelo art. 132, do NCPC, exigindo de cada um dos co-devedores a sua quota ou, ainda, caso sinta-se lesado, pleitear a reparação daquele que imputa a prática do ato ilícito (art. 927, CC). Esclarece que o caso se trata de litisconsórcio de natureza facultativa. Informa que o chamamento ao processo somente é cabível nas hipóteses de litisconsórcio passivo necessário, o que não é o caso dos autos e que o chamamento ao processo é matéria pertinente ao processo de conhecimento, não se aplicando à execução, ao cumprimento de sentença ou à liquidação de sentença. Alega que, tendo ajuizado a presente demanda estritamente contra o Banco Agravado aplicável a Súmula 508/STF e a Súmula 42/STJ daí decorrendo a competência deste Juízo estadual para conhecer e julgar a presente demanda. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito na origem e, no mérito, a sua procedência, para afastar o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil e declarar a competência do D. Juízo “a quo” para conhecer e julgar a lide. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e foi instruído com preparo, sendo dispensada a apresentação de cópias de peças, com base no art. 1.017, § 5o, do CPC, porque os autos na origem são eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à liquidação individual provisória de sentença coletiva ajuizada Luiz Clovis de Toledo (agravante) e outros contra o Banco do Brasil (agravado), referente à cédulas de crédito rural, em que requerem a procedência dos pedidos da liquidação, com o reconhecimento dos créditos em favor dos requerentes decorrente da diferença de correção à maior aplicada em março de 1990, considerando índice aplicado, segundo o IPC de 84,32%, e o índice devido, pelo BTNF de 41,28%, conforme determinado no julgamento do REsp 1.319.232 – DF (2012/0077157-3), corrigido monetariamente a contar do pagamento à maior, acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003) e a partir de então juros de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002 e da sentença liquidanda. O cumprimento provisório em destaque tem como objeto o comando judicial proferido nos autos da Ação Civil Pública no 94.00.08514, movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A, a União e o Banco Central (BACEN), na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, para os contratos lastreados em cédulas de crédito rural, deve ser a BTN-F (41,28%). Como consequência, os requeridos foram condenados, solidariamente, à devolução de eventual diferença entre o aludido índice e aquele aplicado pelo Banco do Brasil à época (ID 62072338). Confira-se: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” A controvérsia recursal se limita a verificar a necessidade, no âmbito da liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva, de formação de litisconsórcio passivo entre o Banco do Brasil S.A., ora agravado, a União e o Banco Central do Brasil. A condenação dos réus na ação coletiva ocorreu de forma solidária. Assim, tem o agravante a opção de ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas contra um dos coobrigados, no caso, o Banco do Brasil, nos termos do art. 275 do CC. Além disso, o enunciado no 508 da Súmula do Supremo Tribunal Federal estabelece que “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”. Dessa forma, não há razão para a formação da de litisconsórcio passivo necessário. Diante disso, a competência da Justiça Federal deve ser afastada, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCLUSÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em sede de cumprimento individual provisório de sentença coletiva, determinou a exclusão da União do polo passivo, ante a sua manifestação de desinteresse na causa. 2. Em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo, exigindo-lhe parte da dívida - sem que isso represente renúncia à natureza solidária -, ou a sua integralidade. 3. O artigo 114 do Código de Processo Civil revela, de modo cristalino, a natureza excepcional do litisconsórcio necessário, cuja formação somente é exigida quando a lei entender imprescindível ou para garantir a participação de todos aqueles sujeitos processuais que diretamente sofram os efeitos jurídicos da decisão. 4. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários - hipótese prevista no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil - não serve de fundamento para a manutenção da União no polo passivo, pois, diferentemente do que ocorre na fase de conhecimento, a execução confere ao credor uma posição de predominância em relação aos executados; em regra, o crédito é perseguido conforme o interesse do credor (art. 797, CPC). 5. Tendo sido resolvida a fase de conhecimento - da qual participou a União -, o chamamento ao processo não encontra espaço na fase de cumprimento de sentença, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, em razão da necessidade de interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (07496735120208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 5/4/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO.CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 21 da Lei n. 7.347/85, devem ser aplicados à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, tuteláveis mediante ação civil pública, as normas do Título III do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na espécie, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil ao "ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural". 3. Se o exequente, ora recorrido, optou por mover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07448970820208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 3/3/2021.) Defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator